Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-28.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-28.2020.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARA, FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SANTOS

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SANTOS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO DA RÉ COM A ÁREA DEGRADADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO EXIME A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reparação por danos ambientais cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo Estado do Pará, com base em auto de infração lavrado durante operação de combate ao desmatamento. O Estado requereu a condenação da ré à recomposição de área de 856,88 ha de floresta amazônica supostamente desmatada, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos. Sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação da relação da ré com o imóvel embargado e da nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação pessoal. Ambas as partes apelaram
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a responsabilização ambiental objetiva dispensa a comprovação do vínculo jurídico da parte com o imóvel objeto do dano;

(ii) saber se há nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação pessoal da autuada;

(iii) saber se a verba honorária fixada em três salários-mínimos é adequada diante das peculiaridades
do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Inexistem nos autos elementos probatórios capazes de vincular a ré à propriedade, posse ou gestão da área desmatada, sendo insuficiente a mera citação em auto de infração desacompanhado de comprovação material.
5. A ausência de notificação pessoal da ré vicia o procedimento administrativo sancionador, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 21 do Decreto 6.514/2008.
6. Correta a improcedência dos pedidos formulados pelo Estado do Pará.

7. Quanto ao recurso da ré, embora o valor da causa seja elevado, a ausência de instrução complexa e a resolução antecipada do mérito justificam apenas majoração parcial da verba honorária para cinco salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso da ré provido parcialmente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a cinco salários-mínimos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva ambiental exige a demonstração mínima do nexo de causalidade e da vinculação da parte ao imóvel lesado, mesmo nas ações civis públicas ambientais.

2. A ausência de notificação pessoal da parte autuada invalida o processo administrativo ambiental, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

3. O arbitramento da verba honorária deve observar a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800058-28.2020.8.14.0058.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, e negando provimento a Apelação do Estado do Pará, e dando provimento ao recurso da requerida,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SANTOS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer nº 0800058-28.2020.8.14.0058),
ajuizada pelo

Estado do Pará em face de Francisca das Chagas Lima Santos.

Na inicial o Requerente aduziu que foi realizada a operação "Amazônia Viva" pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, instituída pelo Governo do Pará. A operação abrangeu sete pontos do Estado, em municípios onde foram detectados focos de calor ou clareiras, mapeados por satélite, entre 13 e 31 de julho de 2020, visando combater o desmatamento ilegal na Amazônia.

Durante a operação, afirma ter encontrado irregularidades ambientais na área em que a Requerida é possuidora de um imóvel rural localizado na Margem Direita do Rio Itaiá, CEP: 68360-000, Senador José Porfírio/PA, onde foi constatada atividade de supressão ambiental irregular de 856,88 ha em bioma amazônico, consoante Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00293, realizado em 27/07/2020, Termo de Embargo nº TEM-2- S/20-07-00182 e Fiscalização REF 2-S/20-07-00339, processo administrativo nº 21193/2020.

Em vistas disso, requereu: a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na recuperação integral da área desmatada (856,88 ha); e a condenação à obrigação de indenizar os danos ambientais no valor de R$ 9.204.604,96 (nove milhões duzentos e quatro mil seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos), inclusive quanto à diminuição dos serviços ecossistêmicos.

Alternativamente, pugna pela condenação da ré a reflorestar outra área equivalente (856,88 ha), a ser indicada pelo Estado do Pará.

E ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 100.000,00, a ser depositado no FEMA.

Citada, a Requerida ofereceu Contestação aduzindo a ilegitimidade ativa do Estado do Pará, pois em se tratando de infrações ambientais inseridas no âmbito dos direitos difusos, a legitimidade caberia ao Ministério Público. Apontou também a inépcia da inicial, sustentando que não é proprietária do imóvel em questão e não foi notificada do auto de infração. No mérito, negou qualquer autoria no suposto dano ambiental.

Sobreveio Sentença, julgando improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de prova da relação entre a requerida e o imóvel e na nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação pessoal da ré. Condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em três salários mínimos, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Face a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a sra. Francisca das Chagas Lima Santos questiona apenas a fixação dos honorários sucumbenciais, reputando-os inadequados à complexidade da causa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado do Pará, em sua apelação, pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando que a conduta lesiva ao meio ambiente foi devidamente demonstrada nos autos e que a responsabilidade civil ambiental prescinde de comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade.

A requerida apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de prova da autoria do ilícito ambiental e a ausência de vínculo jurídico com o imóvel embargado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso do Estado do Pará quanto à responsabilização da ré, destacando a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental, e a independência das instâncias.

Quanto à apelação da parte ré, não se manifestou sobre o recurso da ré, por versar exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

De início, observa-se que a sentença recorrida pautou-se em dois fundamentos principais: a inexistência de prova da autoria do dano ambiental imputado à ré e a nulidade do procedimento administrativo por ausência de sua notificação pessoal, resultando na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Quanto à
Apelação do

Estado do Pará
, entendo que
não merece prosperar
.

A argumentação central do Estado do Pará reside na alegação de que a conduta lesiva ao meio ambiente teria sido devidamente demonstrada nos autos, sustentando ainda que a responsabilidade civil ambiental prescinde de culpa, bastando o nexo de causalidade. No entanto, tal afirmação não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios dos autos.

O juízo de primeiro grau, reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre a ré e o imóvel rural supostamente degradado, bem como a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação pessoal da requerida, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A ausência de notificação pessoal inviabiliza a constituição válida do processo administrativo ambiental, contaminando todos os atos subsequentes e, por conseguinte, retirando-lhes eficácia jurídica.

Além disso, a apelação do Estado do Pará não enfrenta adequadamente a questão da titularidade do imóvel e da comprovação do vínculo fático e jurídico da ré com a área objeto da autuação, limitando-se a repetir argumentos genéricos relativos à responsabilidade objetiva, sem demonstrar, de forma concreta, a participação ou omissão da ré nos fatos investigados.

O simples apontamento da existência de auto de infração e termos administrativos, desacompanhados de prova robusta da relação entre a parte demandada e o imóvel, não supre a necessidade de individualização do agente causador do dano, tampouco autoriza o juízo de responsabilização objetiva, que não prescinde da identificação do sujeito vinculado ao resultado lesivo.

É verdade que a legislação ambiental brasileira adota a responsabilidade civil objetiva, consoante o § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1981. No entanto, tal regime jurídico não elide o dever do autor da ação de comprovar, minimamente, a existência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída e o dano ambiental constatado.

Não se pode admitir, sob pena de afronta ao devido processo legal, a responsabilização sem a devida comprovação da autoria ou da relação de domínio, posse, detenção ou qualquer vínculo com a área degradada.

A mera existência de danos ambientais não legitima, por si só, a imputação indiscriminada de obrigações de reparação a quem não se comprovou ter relação com a área objeto da lide, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Compulsando os autos, inexiste qualquer elemento concreto capaz de identificar, com segurança, que a requerida era proprietária, possuidora, detentora ou exerceu qualquer ato de gestão, domínio ou benefício sobre o imóvel rural onde se verificou o desmatamento.

O Estado do Pará limita-se a afirmar, de modo abstrato, que a ré seria "possuidora", mas não colaciona título de propriedade, contrato de arrendamento, documento dominial, declaração, depoimento ou qualquer outro elemento material a demonstrar tal vínculo. Por sua vez, a ré nega qualquer relação com o imóvel, afirmando jamais ter exercido qualquer atividade na localidade, o que não foi impugnado e nem objeto de réplica pelo Estado.

Ademais ressalta-se a ausência de notificação pessoal da ré para apresentação de defesa. A ausência de comprovação da ciência pessoal da autuada impediu o exercício regular da ampla defesa, maculando todo o procedimento e, por conseguinte, a validade da autuação e do consequente pedido de responsabilização judicial.

Trata-se, portanto, de vício insanável, pois a notificação pessoal é condição de validade do procedimento sancionatório, conforme dispõe o art. 21 do Decreto 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais.

Desse modo, não merece prosperar a apelação do Estado do Pará, diante da ausência de elementos probatórios robustos aptos a infirmar os fundamentos da sentença.

Quanto à
Apelação interposta por Francisca das Chagas Lima Santos,
o recurso visa, em síntese, majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em três salários-mínimos.

No caso concreto, embora o valor da causa seja elevado, R$ 9.204.604,96 (nove milhões duzentos e quatro mil seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos), deve-se considerar a natureza da lide, a extensão dos atos processuais praticados e a ausência de instrução probatória complexa, uma vez que a sentença foi prolatada antecipadamente e essencialmente com base em documentos e manifestações escritas, não havendo instrução oral ou produção de provas que demandassem maior diligência por parte do causídico.

Acrescente-se que o artigo 85, §2º, do CPC estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários, dentre eles o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando as particularidades do caso concreto, reputo adequado majorar a verba honorária para o equivalente a cinco salários-mínimos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO

AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, e DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA,
majorando a verba honorária para

cinco salários-mínimos, tudo conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/02/2026